Tribunal: TCU
Processo: 027.523/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9633/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 027.523/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Paula dos Santos Farias (XXX.655.160-XX); Cristiane Ludwig Araujo (XXX.243.790-XX); Cristiano Santos Rossoni (XXX.006.320-XX); Daniele Fernandes e Silva (XXX.775.352-XX); Julia da Rocha Arruda (XXX.530.170-XX); Michele Pereira da Fontoura (XXX.751.210-XX); Nuvea Kuhn (XXX.978.890-XX); Samuel Robaert (XXX.539.340-XX); Thales Fagundes Machado (XXX.128.030-XX); Tuany Pohl (XXX.531.560-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.